Tribunal: TJES
Processo: 0024776-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024776-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MARRECO WEIGERT

APELADO: FLAVIA ESPINDOLA RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA, ASSÉDIO PROCESSUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos morais, reconhecendo a prática de ato ilícito pelo embargante. O acórdão também fixou honorários advocatícios em 20%. O embargante alega omissões no julgamento quanto à análise da litispendência com base na teoria da identidade da relação jurídica, à existência de assédio processual e litigância de má-fé, à desproporcionalidade dos honorários e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a existência de litispendência sob a teoria da identidade da relação jurídica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do assédio processual e da litigância de má-fé; (iii) determinar se há omissão sobre a alegada desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados; (iv) verificar se há omissão quanto ao prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia sobre a responsabilidade civil do embargante, incluindo os fundamentos para a fixação da indenização por danos morais e os elementos probatórios considerados, como transação penal e prova testemunhal.

5. A preliminar de litispendência foi expressamente apreciada sob a teoria da tríplice identidade, tendo sido afastada pela ausência de identidade formal de partes e pedidos. A insurgência do embargante se limita à discordância quanto à conclusão adotada, sem configurar omissão.

6. A alegação de assédio processual e litigância de má-fé foi analisada e afastada com base no contexto probatório. Não há omissão, contradição ou obscuridade sobre esse ponto.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 20% foi devidamente fundamentada, em conformidade com os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. A discordância do embargante quanto ao percentual não autoriza a interposição de embargos de declaração.

8. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão, quando a tese jurídica foi efetivamente enfrentada. A jurisprudência da Câmara reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida e decidida, ainda que sem menção literal aos dispositivos.

9. A interposição dos embargos com pretensão infringente, sem a demonstração de vício legal na decisão, revela tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais quando a tese jurídica foi devidamente apreciada no acórdão.
2. A discordância da parte quanto à aplicação da teoria da tríplice identidade não autoriza o uso de embargos de declaração para rediscutir a questão.
3. A fixação de honorários advocatícios com base nos critérios legais do CPC não configura omissão, ainda que o percentual fixado seja questionado pela parte.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de efeitos infringentes sem a demonstração de vício legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap Cív nº 0035474-05.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024776-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MARRECO WEIGERT
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A, FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A
APELADO: FLAVIA ESPINDOLA RODRIGUES, MICAEL ESPINDOLA RODRIGUES, M. E. R.
Advogado do(a) APELADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
embargante
contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença
que reconheceu a prática de ato ilícito e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como fixou honorários advocatícios em 20%.

O embargante sustenta omissões relativas à análise da litispendência sob a teoria da identidade da relação jurídica, do assédio processual e litigância de má-fé, da desproporcionalidade dos honorários advocatícios e do prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC,
que dispõe:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

No caso, verifica-se que
não há omissão ou contradição
a ser sanada. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, especialmente
quanto à responsabilidade civil do embargante pelo ato ilícito. Foram fundamentadas as razões para manutenção do valor indenizatório, considerando a intencionalidade do ato e o impacto psicológico sobre os autores, inclusive crianças. A existência de transação penal e provas testemunhais foi devidamente considerada.

Quanto à alegação de
litispendência e identidade da relação jurídica
, o acórdão analisou a preliminar com base na teoria da tríplice identidade, rejeitando a litispendência por ausência de identidade formal de partes e pedidos. A insurgência do embargante busca rediscutir a aplicação da teoria, o que não se enquadra nas hipóteses de omissão ou contradição aptas a ensejar embargos.

No tocante ao
assédio processual e litigância de má-fé
, o acórdão afastou a preliminar de forma fundamentada, analisando o contexto probatório, não havendo omissão nem contradição a ser sanada.

A questão da
desproporcionalidade dos honorários
também foi devidamente considerada, estando a fixação em 20% em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. A mera discordância quanto ao percentual não configura omissão ou contradição.

Ressalte-se que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada
e o
inconformismo do embargante com o resultado desfavorável não legitima o uso do recurso para rever a decisão.

Nesse sentido, é como se manifesta a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há nenhum vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, tampouco se justifica a pretensão de efeitos infringentes, a qual pressupõe a existência de algum dos vícios legais, o que não ocorre na espécie.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.